Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra decisão que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP. Em suas razões, entende que os elementos de prova evidenciam o animus injuriandi, além de haver provas suficientes de autoria. Pede a reforma da decisão, dando-se prosseguimento ao feito.
II. O querelante é beneficiário da gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52503548). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53167139).
III. O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe sobre os requisitos formais da queixa-crime. Com efeito, a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Ademais, a ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo de provas que indiquem os indícios de autoria e da materialidade delitiva, a fim de não ensejar a rejeição da acusatória, nos termos do art. 395, III, do mesmo Código.
IV. No caso em análise, os elementos de prova compõem-se declarações registradas em boletim de ocorrência policial (ID 52609161). Nesse aspecto, têm-se as declarações do policial militar responsável pela abordagem ao grupo, a versão do querelante, da querelada e do namorado desta. Ressalta-se que os relatos do policial militar, prestados no bojo da própria ocorrência, demonstram que as versões dos fatos pelas partes estavam dissonantes, sendo necessária a oitiva de testemunhas isentas, cuja presença não verificou no momento da abordagem.
V. Diante desse quadro, como bem registrado pelo juízo a quo, a queixa-crime não reúne condições para instaurar a ação penal, uma vez que não há elementos informativos mínimos que justifiquem a continuidade da persecução penal, constando dos autos apenas o relato do querelante, nos termos do qual teria sido injuriado, da testemunha Fernando Paiva, que relata que a discussão iniciou-se após o querelante ter dado um empurrão no ombro da querelada, e, por fim, relatos da própria querelada, ocasião em que narrou a ocorrência de uma agressão inicial, após o que o xingou. Neste ponto específico, deve-se mencionar que o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo específico, sem o qual a conduta não se amolda ao tipo penal.
VI. Em reforço, não obstante a observância de expressões supostamente ofensivas proferidas pela recorrida, estas se deram em contexto de animosidade, em que as partes discutiam a respeito de uma vaga de estacionamento, sendo importante mencionar que tanto a querelada quanto o companheiro desta afirmaram que o apelante teria empurrado a suposta ofensora pelo ombro, após o que teria proferido os supostos xingamentos. Inexiste, na espécie, a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta sub examine, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP. Ademais, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete, mera animosidade em discussão acalorada entre as partes. Diante desse quadro, as declarações prestadas perante a autoridade policial não se mostram suficientes para embasar decreto condenatório, impondo-se a confirmação da decisão atacada.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.